Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0735525-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUZA ARANHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REEDUCANDA CUMPRINDO PENA NA PENITENCIÁRIA FEMININA. IMPOSSIBILIDADE. Não faz jus ao benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e sob monitoração eletrônica, a reeducanda em cumprimento de pena na Penitenciária Feminina do DF, pois a decisão proferida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 relaciona-se exclusivamente a pessoas em cumprimento de pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), e tem como finalidade amenizar o quadro de superlotação carcerária do Centro de Internamento e Reeducação (CIR). A recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, sustentando que o colegiado fez indevida distinção entre homens e mulher quando, sob o fundamento de que se trata de requerente mulher oriunda da PFDF, negou-lhe o direito à saída antecipada com monitoração eletrônica. Argumenta que os critérios estabelecidos para a concessão do benefício não exigem a condição masculina, e se aplicam às pessoas reclusas que preencham os requisitos e que estejam no Centro de Progressão Penitenciária. Finalmente, assevera que implica interpretação “in malam partam entender, sem que exista alguma vedação específica, que mulheres não podem ser beneficiadas pelas saídas antecipadas mesmo na hipótese de preencherem todos os pressupostos do Pedido de Providências”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o extraordinário não merece ser admitido, quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso I, da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. A propósito, já se manifestou o STF: “Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1476507 AgR, Rel. Ministro FLÁVIO DINO, DJe 5/9/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo extremo não mereceria transitar, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido, ao concluir que “não é possível deferir o benefício de saída antecipada à agravante, visto que a apenada está na Penitenciária Feminina do DF (PFDF), e as medidas voltadas ao Centro de Progressão Penitenciária possuem fundamentos particulares e específicos, apresentando as duas instituições realidades prisionais muito distintas”, reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029